Tribunal: STF
Processo: RE 1256098
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Em 28/2/2020, determinei a devolução deste recurso à origem para que fosse observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a temática nele versada tenha sido reconhecida como tendo repercussão geral (RE 593.818-RG/SC – Tema 150). 
    O Ministério Público Federal interpôs Agravo Regimental alegando que
    “a remessa não é nos termos dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, atinentes a repercussão geral reconhecida e com julgamento final de mérito.
     O presente agravo não pretende seja revisto o comando de devolução dos autos, mas tão somente que a remessa seja feito com acréscimo no comando” (pág. 3 do documento eletrônico 26).
    É o relatório necessário. Decido.
    Preliminarmente, observo que o recurso não tem por objeto alterar decisão agravada, dai porque recebo o agravo regimental como simples petição.
    Esclareço que, segundo a sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, após reconhecida a repercussão geral do tema constitucional do recurso extraordinário paradigma, os Tribunais de origem deverão proceder conforme estabelecido nos arts. 1.039 e seguintes.
    Ante o exposto, mantenho a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que aguarde o julgamento final do Tema 150 da sistemática da Repercussão Geral, nos termos da decisão anterior. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de março de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator